Tribunal: TJDFT
Processo: 0752501-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva, entre delitos da mesma espécie, demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios).
2. Apesar de o lapso temporal decorrido entre as condutas veiculadas nas execuções às quais a Defesa deseja o reconhecimento da continuidade delitiva ser de algumas horas, verifica-se que foram praticadas com modus operandi distintos e, ainda, contra vítimas distintas, sem que tenha havido qualquer relação entre eles.
3. Não comprovada nos autos, ademais, a unidade de desígnios, a fim de demonstrar que o recorrente tinha o propósito de praticar os crimes munido de um único objetivo, constituindo o segundo delito uma continuação do primeiro, em face do aproveitamento das mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, não há falar-se em crime continuado, ante a ausência do liame subjetivo entre os crimes, restando configurada, na verdade, a reiteração criminosa.
4. Recurso conhecido e desprovido.